Tribunal: TJBA
Processo: 8011914-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011914-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra a sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação Regressiva de Indenização por Danos Materiais ajuizada pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 18.072,00 (dezoito mil e setenta e dois reais), acrescido de juros e correção monetária, em razão do ressarcimento efetuado à segurada em virtude de danos elétricos causados por oscilação de tensão na rede.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. De
finir se a COELBA possui legitimidade passiva para figurar no polo da Ação Regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada; estabelecer se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização de prova técnica requerida pela concessionária; e determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva por fato do serviço, notadamente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda regressiva proposta por seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor lesado.

5. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide, reputando suficientes os elementos probatórios constantes nos autos, conforme o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento motivado.

6. A relação entre seguradora e concessionária é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da inversão ope legis do ônus da prova em caso de responsabilidade por fato do serviço, competindo à fornecedora demonstrar as excludentes do art. 14, § 3º, do CDC, o que não ocorreu.

7. Restando comprovado o desembolso da quantia pela seguradora em virtude de danos oriundos de oscilação de energia, bem como ausente prova idônea da inexistência do defeito do serviço ou de fato exclusivo de terceiro, subsiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e §3º; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.11.2019; REsp 1875164/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.11.2020; TJBA, ApCiv 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 09.11.2022; TJBA, ApCiv 8051871-51.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos, j. 08.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011914-09.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .